Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-80.2018.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30574
Registro: 2020.0001046730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002636-80.2018.8.26.0586/50000, da Comarca de São Roque, em que são embargantes
MURILO OLIVEIRA DE CARVALHO, VALDELZIR OLIVEIRA DE CARVALHO e
ELIZABETH STRAZZIERI DE CARVALHO, é embargado NELSON JOSÉ SEBBEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30574
EMBARGANTE: MURILO DE OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS
EMBARGADO: NELSON JOSÉ SEBBEN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

EMBARGOS REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora negou provimento ao recurso.
A embargante alegou que a decisão embargada é omissa quanto ao estado
do imóvel no momento do laudo de vistoria de entrada. Ademais, sustentou que o Acórdão
não se manifestou sobre outras teses da apelante, como a desoneração dos fiadores
apelantes de obrigações que não anuíram.
Intimada, a parte embargada se manifestou.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
O Acórdão se manifestou exaustivamente sobre a condição do imóvel quando
da desocupação do imóvel, destacando que o locatário estava ciente de todos os consertos
necessários, quando da assinatura do termo de entrega das chaves.
Ademais, não subsiste a tese de desobrigação dos fiadores pelo pagamento
do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30574
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a falta de
anuência não desobriga fiador na prorrogação do contrato de aluguel:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS.
ADITAMENTOS CONTRATUAIS PREVENDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E
MAJORAÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE AFASTE
A RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES.
PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. ART. 39 DA LEI 8.245/91. 1. Ação ajuizada em
13/03/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.
O propósito recursal é definir se os recorrentes, fiadores de contrato de locação, devem ser
solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, ainda que não tenham anuído com o
aditivo contratual que previa a prorrogação do contrato, bem como a majoração do valor do
aluguel. 3. O art. 39 da Lei 8.245/91 dispõe que, salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que
prorrogada a locação por prazo indeterminado. 4. Da redação do mencionado dispositivo
legal depreende-se que não há necessidade de expressa anuência dos fiadores quanto
à prorrogação do contrato quando não há qualquer disposição contratual que os
desobrigue até a efetiva entrega das chaves. 5. Ademais, a própria lei, ao resguardar a
faculdade do fiador de exonerar-se da obrigação mediante a notificação resilitória, reconhece
que a atitude de não mais responder pelos débitos locatícios deve partir do próprio fiador,
nos termos do art. 835 do CC/02. 6. Na hipótese sob julgamento, em não havendo cláusula
contratual em sentido contrário ao disposto no art. 39 da Lei de Inquilinato isto é, que alije
os fiadores da responsabilidade até a entrega das chaves e, tampouco, a exoneração da
fiança por parte dos garantes, deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à
subsistência da garantia prestada. 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ, Resp 1607422, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17 de outubro de
2017)
Logo, nos contratos de locação firmados após a Lei 12.112/90, que alterou o
art. 39 da Lei de Locações, havendo prorrogação do contrato, os fiadores permanecem
obrigados, salvo se manifestarem expressamente em sentido contrário, ou se houver
disposição contratual que os desobrigue até a entrega das chaves. A súmula 214 do
Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente nos casos de contratos de locação firmados
antes da Lei 12.112/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30574
Em outras palavras, o silêncio do fiador implica em sua anuência. Assim,
não é possível afastar a responsabilidade dos apelantes pela cobrança dos locativos devidos
após o período de prorrogação do contrato de locação.
o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes
para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa
aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões
suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ)
no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30574
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Destaca-se novamente que basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no
Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário,
por exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser
analisadas “todas as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam
úteis para a sua solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para
a sua tese, já rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à
solução do caso, desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela
parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Destarte, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora